Tribunal: STF
Processo: HC 217246
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.6.2022, por Eugênio Carlo Balliano Malavasi e outros, advogados, em benefício de Nathan Barreto Medina, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.3.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 676.071.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 16.2.2021, o Ministério Público denunciou o paciente e requereu a decretação de sua prisão preventiva pela apontada prática dos crimes previstos nos incs. III e IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado) e no inc. I do § 2º-A e inc. II do § 2º do art. 157 (roubo majorado), ambos do Código Penal.



    Narrou-se na denúncia:



    “Segundo consta, nas circunstâncias mencionadas, os denunciados, traficantes que integram o Primeiro Comando da Capital – PCC, estavam no local dos fatos, onde estava ocorrendo um baile funk. 



    Ocorre que, souberam que a vítima, que também estava no local acompanhada da Testemunha Protegida Delta, era policial militar e, por tal motivo, resolveram executá-lo.



    Assim, abordaram Gledson e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram sua arma de fogo e seu aparelho de celular, com o fim de assegurar a execução do crime de homicídio qualificado que estavam predeterminados a praticar.



    Após, apontaram suas armas de fogo em direção a vítima e o empurraram sentido à área de mangue, situada atrás da Rua Doze.



    Na sequência, com Gledson rendido e impossibilitado de se defender, os denunciados passaram a agredi-lo violentamente, inclusive com um pedaço de madeira, causando sua morte (conforme laudo de fls. 38/41).



    Ocorre que, após receberem a notícia do desaparecimento da vítima, a Testemunha Protegida ECO e Priscila entraram em contato com a Polícia Militar e saíram para procurá-lo pelo local dos fatos, ocasião em que se depararam com WILLIAN e EDUARDO, armados, e mandado que todas as pessoas voltassem para casa. Ao confrontá-las, os denunciados ainda questionaram o que elas estavam fazendo na rua e as mandaram ir embora porque ‘uma fita’ tinha acontecido ali.



    Pouco tempo depois, policiais encontraram o corpo de Gledson no local, onde ouviram diversas testemunhas que identificaram os denunciados como autores dos crimes.



    O motivo fútil consistiu no fato de que os denunciados mataram Gledson unicamente por ele ser policial e, nesse ponto, vale destacar que Gledson sequer atuava nesta cidade e Comarca de Bertioga, estando em um momento de lazer.



    O meio cruel é evidente e se extraí do exame de corpo de delito, que atestou que Gledson foi vítima de múltiplos golpes que resultaram, inclusive, em “fratura disjunção dos ossos do crânio”.



    Por fim, o recurso que dificultou a defesa da vítima decorre do fato de que Gledson teve sua arma de fogo subtraída e foi morto por oito pessoas (superioridade numérica)”.



    Em 26.2.2021, o juízo de origem recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. 



    REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO CABIMENTO. Cabe a custódia cautelar para manter a ordem pública e por questão de conveniência da instrução criminal, ainda mais por se tratar de delito grave. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. ORDEM DENEGADA”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 676.071 no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.3.2022, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que, “em que pese os antigos causídicos do ora paciente não tenham se insurgido através de agravo regimental da r. decisão monocrática que não conheceu do mandamus primitivo, tal carência não pode ser subvertida em prejuízo do paciente (…)”.



    Sustenta que "a) o paciente é réu primário ostentando vida ‘ante acta’ destituída do menor antecedente criminal (cf. doc. nº 8); b) possui residência e domicílio fixos no distrito da culpa (cf. doc. nº 9); e c) é empresário (cf. doc. nº 10)”.



    Afirma que, “além de o d. Juízo de primeiro grau ‘universalizar’ a necessidade constritiva de 5 (cinco) indivíduos, adotou verdadeira fundamentação per relationem para prender provisoriamente o paciente”.



    Salienta que “a aparição do paciente no contexto criminoso decorre do depoimento isolado da testemunha SIDNEI LAUREANO, policial militar”.



    Assevera que “os elementos probatórios colhidos dos autos demonstram a ausência de periculosidade de NATHAN BARRETO MEDINA, seja por força de sua remarcada primariedade, seja por conta da forma como ele aparece na denúncia e também nas derradeiras alegações já apresentadas”.



    Ressalta, com relação ao “fundamento constritivo da conveniência da instrução criminal”, que, “nada obstante a fase de instrução criminal tenha sido findada (o que por si só já afastaria tal fundamento segregador), nada de concreto fora trazido pelo d. Juízo de conhecimento nesse particular, sobretudo exclusivamente no que diz respeito ao paciente, réu primário, que apenas seria o dono do local onde aconteceu o baile funk”.



    Defende ser “faltante o fundamento da segurança na futura aplicação da Lei Penal”.



    Anota que “a prisão processual é desprovida de contemporaneidade fática (vide artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal)”, tendo em vista que “os fatos teriam supostamente ocorrido na data de 8.3.2020, sem que tenha sido verificada qualquer outra conduta do paciente que fizesse crer ser necessária ou adequada a prisão preventiva”.



    Enfatiza ser “possível a revogação da custódia cautelar de NATHAN BARRETO MEDINA com a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão (constantes do artigo 319 do Código de Processo Penal), consoante se depreende da parte final do artigo 321 do Estatuto Adjetivo Penal”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “6. Diante do exposto, invocando para a especialidade os doutos suprimentos jurídicos do Eminente Ministro Relator, os impetrantes requerem, nos termos do disposto no artigo 660, § 2º, do Código de Processo Penal, a concessão do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre NATHAN BARRETO MEDINA, REVOGANDO-SE, desde logo, A INDIGESTA PRISÃO PREVENTIVA, e, por via de consequência, EXPEDINDO-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA, com a imposição, se for o caso, de TODAS AS MEDIDAS CAUTELARES DESCRITAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, tudo por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça! 



    6.1 Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer da Ínclita Procuradoria-Geral da República, RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA, tudo, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 676.071.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Ao não conhecer o Habeas Corpus n. 676.071, o Ministro Joel Ilan Paciornik não adentrou o mérito do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decidindo apenas que a impetração estava deficientemente instruída:



    “(…) verifica-se que o presente writ, conquanto impetrado por profissional legalmente habilitado, está deficientemente instruído. 



    Isso porque não foi juntada aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, documento essencial à exata compreensão da controvérsia e ao exame da plausibilidade do pedido de revogação da custódia.



    Cabe ressaltar que, em razão da celeridade do rito do habeas corpus, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração”. 



    Ademais, pelo que consta dos autos a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não foi examinada pelo juízo de primeira instância, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ou pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Conforme firme jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Também não se tem demonstrada ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo de origem enfatizou a gravidade concreta do crime, apontando ter sido cometido com extrema violência e por motivo fútil e a que a vítima teria sido torturada por oito pessoas até a morte por ser policial militar:



                “Vistos. 



    Presentes os pressupostos e as condições para o exercício da ação e não sendo o caso de rejeição sumária, RECEBO A DENÚNCIA. Comunique-se o IIRGD. Junte-se F.A. dos réus e certidões pelo sistema SGC. 



    Defiro o pedido de prisão preventiva requerida pelo Parquet. 



    Verifico que estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Há prova da existência do crime e indícios veementes da autoria consubstanciados no depoimento das testemunhas que apontam terem sido os denunciados os autores das cruéis agressões perpetradas contra a vítima, que a levaram à morte. 



    A atitude dos increpados demonstra insensibilidade a valores éticos e desrespeito ao bem maior tutelado pelo Estado, que é a vida alheia. O crime foi cometido com extrema violência e por motivo fútil, ou seja, a vítima foi agredida por oito pessoas, sendo torturada até a morte, somente pelo fato de ser um policial militar. A soltura dos réus poderá, ainda, influenciar no ânimo das testemunhas em deporem, já que elas relatam que os averiguados são pessoas temidas na região onde se deram os fatos, ensejando o sigilo da identidade de diversas testemunhas arroladas. Em tais circunstâncias, vejo presente motivação legal e suficiente para a decretação da custódia pretendida. 



    No mais, reporto-me à decisão de pp. 441/443, cujos fundamentos se aplicam igualmente aos demais averiguados. 



    Com essas considerações decreto a prisão preventiva de KELVIN DE JESUS DOMINGOS, THIAGO FRANCO BATISTA DOS SANTOS, vulgo ‘TH’, KENNEDY OLIVEIRA DE JESUS, vulgo ‘Fumacinha’, NATHAN BARRETO MEDINA e RONALDO DE AGUIAR, vulgo ‘Paraná’, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal”.



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de origem não se demonstra teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.860-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta. 



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 145.162-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.6.2018).



    “Processual penal. Habeas Corpus. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Corrupção de Menores. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita. (…)



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com base em aspectos objetivos da causa, em especial na gravidade concreta do delito, sendo certo que não se comprovou desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. Ademais, o paciente ostenta péssimos antecedentes criminais. 



    4. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 139.644, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2018).



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora